Tribunal: TJES
Processo: 0025516-58.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025516-58.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ANTENOR ANSELMO COLODETI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00025516-58.2017.8.08.0024.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ANTENOR ANSELMO COLODETI

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença de fls. 151-55, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 165, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Castelo que, nos autos dos embargos à execução opostos contra ele por
ANTENOR ANSELMO COLODETI
julgou procedente o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do CPC para “declarar o Juízo da Comarca de Castelo-ES competente para julgar a execução de título extrajudicial tombada sob o número 0027812-27.2015.8.08.0013”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 167-70 sustentou, em síntese, que 1) os embargos foram manejados com o único fim de alegar a incompetência relativa do juízo e, deste modo o instrumento processual utilizado operou na função de um incidente de incompetência relativa; 2) deve ser aplicado o princípio da causalidade, atribuindo ao devedor o ônus da sucumbência; 3) deve ser reformada a r. sentença para afastar a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 174-6vº.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.,

Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 00025516-58.2017.8.08.0024.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ANTENOR ANSELMO COLODETI

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença de fls. 151-55, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 165, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Castelo que, nos autos dos embargos à execução opostos contra ele por
ANTENOR ANSELMO COLODETI
julgou procedente o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do CPC para “declarar o Juízo da Comarca de Castelo-ES competente para julgar a execução de título extrajudicial tombada sob o número 0027812-27.2015.8.08.0013”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 167-70 sustentou, em síntese, que 1) os embargos foram manejados com o único fim de alegar a incompetência relativa do juízo e, deste modo o instrumento processual utilizado operou na função de um incidente de incompetência relativa; 2) deve ser aplicado o princípio da causalidade, atribuindo ao devedor o ônus da sucumbência; 3) deve ser reformada a r. sentença para afastar a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Antes de decidir o mérito deste recurso, entendo necessário realizar um breve resumo da relação jurídica posta a julgamento.

O banco apelante ajuizou “execução de título extrajudicial” tombado sob n. 0027482-27.2015.8.08.0024” contra o apelado e outros que foi proposto no Juízo de Vitória – ES e distribuído para a 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória.

Por meio da inicial, alegou ser credor da quantia de R$ 319.475,73 (trezentos e dezenove mil reais, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e três reais), referente a cédula de crédito industrial emitida em 18/11/2011.

O executado, ora apelado, por seu turno, manejou a presente demanda (embargos à execução) alegando, em síntese, a incompetência do Juízo da Capital para julgar a execução de n. 0027482-27.2015.8.08.0013, sustentando que os autos deveriam ser remetidos para o Juízo da Comarca da Castelo, uma vez que este é o local da praça para o pagamento da cédula discutida na ação principal.

Por meio da decisão de fls. 110/111vº, houve o declínio da competência para a 1ª Vara da Comarca de Castelos-ES. Em seguida, houve o reconhecimento da competência por este juízo (fls. 116).

Após o regular trâmite do processo, fora proferida a r. sentença recorrida.

Pois bem.

De início destaco que, embora a execução tenha sido ajuizada sob a égide do CPC/73, o presente embargos à execução foi oposto em 06/07/2017, portanto já na vigência do CPC/2015 devendo ser esta norma processual aplicável ao caso, conforme preceitua o art. 1.046 do CPC: “Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes”.

A propósito o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que: “A nova lei processual se aplica imediatamente aos processos em curso (ex vi do art. 1.046 do CPC/2015), respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, enfim, os efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei”. (AgRg no REsp n. 1.584.433/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 21/10/2016.)

Dito isso, destaco que o art. 917, inciso V do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que nos embargos à execução, o executado poderá alegar a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Portanto, verifico que, no caso em análise, houve a efetiva oposição de embargos à execução (fls.3), não se tratando de um incidente de incompetência relativa, como alega o apelante.

Em relação ao ônus de sucumbência, especialmente em relação aos honorários sucumbenciais, o c. STJ já decidiu que “a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a legislação vigente ao tempo da decisão que
impõe ou modifica a sucumbência da causa
”(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.729.196/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Desta forma, não há que se falar em modificação da r. sentença, posto que é cabível a condenação do embargado, ora apelante, em custas e honorários sucumbenciais, em atenção ao disposto no art. 85, caput do CPC, uma vez que houve o provimento dos embargos à execução com o acolhimento da tese do embargante de incompetência do Juízo.

Por sinal, reforço que o presente embargos somente foi oposto em razão da execução ter sido proposta em foro incompetente e, portanto em atenção ao princípio da sucumbência, deve então o embargado suportar o ônus de sucumbência. Por final, destaco que, segundo posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça “a condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. (AgRg no REsp 1082662/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ: 15-12-2008).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso e nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VERBAS SUCUMBENCIAIS. DEVIDAS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. - Embora a execução tenha sido ajuizada sob a égide do CPC/73, o presente embargos à execução foi oposto na vigência do CPC/2015 devendo ser esta norma processual aplicável ao caso.

2. - Nos embargos à execução, o executado poderá alegar a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, conforme dispõe o art. 917, inciso V do Código de Processo Civil de 2015, o que foi feito no caso dos autos.

3. - Não há que se falar em modificação da r. sentença, posto que é cabível a condenação do embargado, ora apelante, em custas e honorários sucumbenciais, em atenção ao disposto no art. 85, caput do CPC, uma vez que houve o provimento dos embargos à execução com o acolhimento da tese do embargante de incompetência do Juízo.

4. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.